Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 833, X, CPC. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. EXTENSÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para acolher a impugnação à penhora e desconstituir a constrição que recaiu sobre saldo bancário do devedor e inferior a quarenta salários-mínimos.